Tribunal: TJSP
Processo: 0051108-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente condenado, em primeiro Grau, por crime gravíssimo, praticado em associação armada com outros dois indivíduos. Prisão preventiva mantida em sentença condenatória para resguardo da ordem pública, com base

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente condenado, em primeiro Grau, por crime gravíssimo, praticado em associação armada com outros dois indivíduos. Prisão preventiva mantida em sentença condenatória para resguardo da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, inclusive por permanecerem inalterados os elementos da custódia cautelar anteriormente imposta, restando destacada a acentuada periculosidade do paciente, não se vislumbrando, aqui, clara e inquestionável ilegalidade. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051108-10.2019.8.26.0000,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante/paciente ICARO JUAN MARCELINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051108-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17894
2
HABEAS CORPUS No 0051108-10.2019.8.26.0000.
Impetrante/paciente: ICARO JUAN MARCELINO DA SILVA.
Origem: 1a Vara Criminal.
Comarca: Mogi das Cruzes.
VOTO No 17.894.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ROUBO
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Pretendida revogação da prisão preventiva.
Descabimento.
Paciente
condenado,
em
primeiro Grau, por crime gravíssimo, praticado
em associação armada com outros dois
indivíduos. Prisão preventiva mantida em
sentença condenatória para resguardo da
ordem pública, com base na gravidade
concreta do delito, inclusive por permanecerem
inalterados os elementos da custódia cautelar
anteriormente imposta, restando destacada a
acentuada periculosidade do paciente, não se
vislumbrando, aqui, clara e inquestionável
ilegalidade.
Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051108-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17894
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/07), com pedido liminar, proposta por ICARO JUAN
MARCELINO DA SILVA, em benefício próprio.
Consta que o paciente foi condenado, em
Primeira
Instância,
nos
autos
do
Processo
no
0001277-22.2018.8.26.0616, à pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, por crimes de “Roubo majorado” e “Associação
Criminosa”, em regime inicialmente fechado, nos termos do
art. 33, § 2o “a”, e § 3o, c.c. art. 59, III, ambos do Código
Penal, em regime inicial fechado, denegado o recurso em
liberdade, por decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, apontado,
aqui, como “autoridade coatora”.
O
impetrante/paciente,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida, haja
vista ausentes os requisitos para a manutenção da custódia.
Pretende em seu favor, a revogação da prisão preventiva. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051108-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17894
4
deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 12/14).
Informações prestadas pela autoridade coatora
(fls. 18/19).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 32/34).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo denúncia, no dia 02 de julho de 2018,
na Rua Januário da Cunha Barbosa, no 366, Jardim São
Pedro, na comarca de Mogi das Cruzes, o paciente e o corréu
Leonardo Baesso Rodrigues e Rafael Calisto de Moraes (já
falecido), em concurso e associados, de maneira armada, para o
fim específico de cometer crimes, subtraíram, para eles, 01
(um) aparelho de videogame de propriedade de Emerson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051108-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17894
5
Rodrigo Souza de Camargo; 04 (quatro) aparelhos telefônicos
celulares, várias joias e 01 (uma) bolsa da marca, tudo de
propriedade de Gisele de Souza Camargo Valentim; 04 (quatro)
aparelhos de televisão, 01 (um) aparelho eletrônico DVR, 01
(um) computador com o respectivo monitor, 12 (doze) relógios, a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a motocicleta marca
Honda, modelo CG 150 Titan, placa DN-5777 e o veículo
marca Honda, modelo City, placas FXV-6667, tudo pertencente
a José Maria de Camargo; 01 (um) aparelho telefônico celular,
marca Samsung, 01 (uma) carteira, 01 (uma) bolsa azul, a
quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e vários documentos
pessoais, tudo pertencente a Fabiana Henrique Ferreira
Martins; 01 (uma) aliança, 01 (uma) corrente de pescoço, e 01
(um) aparelho telefônico celular, marca Motorola, coisas móveis
pertencentes a Nelson Barbosa da Silva Valentin, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo
contra as vítimas Emerson, Gisele, José Maria, Fabiana e
Nelson, bem como por meio de violência empregada contra a
vítima Emerson, ofendidos estes que tiveram a liberdade
restringida (fls. 233/242, dos autos principais).
Após
o
curso
do
processo,
terminou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051108-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17894
6
condenado como incurso no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I,
combinado com artigos 29, “caput”, 60, “caput”, 49, §§ 1o e 2o,
e 61, I e II, “h”, todos do Código Penal, por cinco vezes, em
concurso formal, nos termos dos artigos 70, “caput”, e 72,
ambos do Código Penal, e no art. 288, “caput”, e seu parágrafo
único, combinado com artigo 61, I, ambos do Código Penal, em
concurso material, na forma do art. 69, “caput”, do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa da liberdade de 18
(dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art.
33, § 2o “a”, e § 3o, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, e
ao pagamento da pena pecuniária de 200 (duzentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
De acordo com a sentença, ““presos cautelarmente,
não poderão os réus recorrer em liberdade, pois não desconstituídas as
circunstâncias fático-jurídicas determinadoras da mantença da segregação cautelar,
consoante despacho anterior. Assim, marcada a perigosidade dos agentes, a
segregação cautelar, por necessária e proporcional, deve ter continuidade, pois
insuficientes e inadequadas outras medidas cautelares. Deve ser resguardada a
ordem pública. Sejam os réus recomendados na prisão em que se encontram
(fls. 515/571, dos autos principais)”.
Do existente, verifica-se que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051108-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17894
7
respondeu ao processo preso, sendo que, agora, a prisão é
sustentada por nova decisão, adequadamente motivada com
base na gravidade concreta da conduta, dentro do previsto
em lei, portanto, não manifestamente ilegal ou abusiva. Em
princípio, evidenciou-se que ainda permanecem presentes os
requisitos para a prisão preventiva, na forma dos artigos 312 e
313, I, do Código de Processo Penal. Conforme se verifica dos
autos, o paciente foi condenado por crimes gravíssimos,
praticados em concurso com outros dois indivíduos, com os
quais teria se associado, de maneira estável e armada, para a
prática de crimes, notadamente os patrimoniais, situação a
indicar sua acentuada periculosidade, exigindo-se a garantia
da ordem pública com o encarceramento provisório, não
surgindo suficiente qualquer outra medida menos rigorosa.
Não se vislumbra constrangimento ilegal.
Do exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR